Tribunal: TJMT
Processo: 1021256-67.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021256-67.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME - CNPJ: 02.397.571/0001-37 (AUTOR), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (REU), EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ - CPF: 799.411.099-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCIO DA COSTA - CPF: 488.019.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1021256-67.2021.8.11.0000

AUTOR: O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME

REU: JARBAS ANTONIO DIAS

AÇÃO RESCISÓRIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA –

INCIDENTE PROCESSUAL - IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§ 1º E 2º, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DESPROVIDOS – VIOLAÇÃO À NORMA – ART. 20, § 1º, CPC/73 - ART. 85, § 11, CPC/2015 – ART. 5º, LV, CF – ART. 10, CPC/2015 – ART.
141 E 492, CPC – OCORRÊNCIA – RESCISÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS - AÇÃO PROCEDENTE.

A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não é cabível a fixação de honorários advocatícios, tratando-se de incidente processual de impugnação a assistência judiciária gratuita.

Ainda que o juízo deva decidir
ex officio
, necessário oportunizar as partes para que se manifestem a respeito da questão, em atendimento a garantia do contraditório (art. 5º, LV, CF), conforme determina o art. 10 do CPC/2015

A majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, depende de
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1021256-67.2021.8.11.0000

AUTOR: O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME

REU: JARBAS ANTONIO DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Ação Rescisória ajuizada por
O. A. de

Queiroz Agroindústria Ltda.
contra acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0003937-43.2012.8.11.0025, interposto de sentença que julgou improcedente a Impugnação à Assistência Judiciária tirado no bojo da Ação Ordinária de Cobrança com Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Reintegração de Posse ajuizada por João Lúcio da Costa, por violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, CPC).

Sustenta que o v. acórdão violou o disposto nos artigos 20, parágrafo 1º do CPC/73, artigo 85 do CPC/2015 e artigo 5º, inciso XXXVI da CF.

Explica que no Incidente de Impugnação à Assistência Judiciária, julgada improcedente, não foi imposta condenação em honorários advocatícios, contudo, diz que foi arbitrado diretamente em segunda instância, quando do julgamento do recurso de Apelação.

Assevera que contra a sentença que deixou de condenar em honorários advocatícios, não houve recurso da parte interessada, ora requerida. Aduz, assim, que o arbitramento em sede recursal caracteriza a
reformatio in pejus
, com violação das normas dos arts. 141 e 492 do CPC.

Realça, ademais, que a nova lei processual – CPC/2015, não poderia ter sido aplicada, vez que atingiu ato jurídico perfeito (sentença) que não condenou a parte recorrente em honorários advocatícios de sucumbência no incidente.

Requer a concessão da tutela de urgência para suspender o procedimento de Cumprimento de Sentença até o julgamento de mérito da presente ação.

No mérito, requer a procedência da Ação Rescisória para rescindir parcialmente o v. acórdão proferido nos autos do Incidente de Impugnação à Assistência Judiciária e anular a condenação da ora autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tutela de urgência indeferida (id 113089498).

Contestação (id 111240976). Alega que o autor não se utilizou das vias próprias para combater o v. acórdão, bem assim que não houve prequestionamento em relação à norma jurídica dita violada. Assevera que os honorários advocatícios podem ser fixados em segunda instância, por se tratar de matéria de ordem pública e que o próprio autor é que deu azo a condenação ao recorrer da sentença. Requer a improcedência da ação.

Impugnação à contestação (id 114326954).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse capaz de justificar sua intervenção. (id 114971999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1021256-67.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por O. A. de Queiroz Agroindústria Ltda.

contra acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0003937-43.2012.8.11.0025, interposto de sentença que julgou improcedente a Impugnação à Assistência Judiciária tirado no bojo da Ação Ordinária de Cobrança com Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Reintegração de Posse ajuizada por João Lúcio da Costa, por violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, CPC).

A discussão principal trazida em sede desta rescisória se funda na violação manifesta a norma jurídica, no caso, artigos 141 e 492, do CPC, em razão da condenação em honorários advocatícios em sede recursal.

Para tanto, sustenta a impossibilidade do arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, seja por não ser cabível no incidente de Impugnação à Assistência Judiciária (art. 20, § 1º, CPC/1973), seja por se tratar de
reformatio in pejus
, ou ainda, pela não aplicação da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Pois bem. No caso, no bojo da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos oposta por João Lúcio da Costa, a então requerida, ora autora, Queiroz Agroindústria Ltda., apresentou Impugnação ao Benefício da Assistência Judiciária Gratuita, que foi julgada improcedente, com a extinção do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC,
sem a imposição de condenação em honorários advocatícios
:

“Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Sem honorários por se tratar de mero incidente processual
.

Interposta Apelação n. 0003936-58.2012.8.11.0025, em decisão monocrática, o recurso foi desprovido com a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários recursais, fixados em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 1º e 2º, do CPC.

Referida decisão foi alvo de Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e Agravo Interno, desprovido, como ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – PREVISÃO LEGAL – ART. 85, § 11, CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Impugnantes, ora Agravantes, não lograram êxito em comprovar que o Impugnado/Agravado tem condições financeira suficiente para suportar o pagamento das despesas processuais. Assim, em que pesem às razões dos Recorrentes, nota-se que não prosperam, eis que não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência do Agravado.

2-
No que tange à majoração dos honorários em grau recursal, é cediço que esta visa desestimular eventuais recursos protelatórios, e a sanção dos honorários sucumbenciais recursais independe da apresentação de resposta ao recurso
.

3- Portanto, observa-se que o decisum foi pautado em orientações emanadas do Supremo Tribunal Federal, jurisprudências de outros Tribunais de Justiça e na lei, de maneira que não merece reparos.

Importa consignar que no voto condutor, a e. Relatora, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, entendeu que os honorários recursais independem da apresentação de contrarrazões e que visam desestimular eventual recurso protelatório. O recurso transitou em julgado em 30/09/2020, sem interposição de recursos as Cortes Superiores.

Pois bem. A manifesta violação da norma jurídica, que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do artigo 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, de maneira a tornar a decisão teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente.

Na hipótese, com razão a parte autora.

Com efeito, a Impugnação à Assistência Judiciária foi interposta quando vigente o CPC/1973. Nesse caso, incabível os honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de incidente processual, limitando-se a sucumbência às despesas processuais, a teor do artigo 20, § 1º, daquela norma, segundo a qual:
“o juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido”
. De modo que, o acertamento da sucumbência voltada aos honorários se dará quando do desfecho da lide propriamente dita.

Sobre o tema, o STJ orienta:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 1o. DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A divergência traçada nestes autos trata apenas da condenação em honorários de sucumbência em sede de incidente processual. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que a melhor exegese do § 1o. do art. 20 do CPC/1973 não permite, por ausência de previsão nele contida, a incidência de honorários advocatícios em incidente processual ou recurso
. 3. Embargos de Divergência providos para reformar o acórdão embargado, e negar provimento ao Recurso Especial de POMPÉIA S.A. EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO.”
(EREsp 1.366.014/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/3/2017, DJe 5/4/2017)

Assim anota Theotonio Negrão:

"Nos incidentes e nos recursos não cabe independente condenação em honorários (RTJ 105/388).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 45º edição, São Paulo, Saraiva, 2013, p.147, nota 10 ao art. 20 do CPC).

Nessa linha de entendimento, este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - RESPONSABILIDADE CIVIL -INCIDENTE PROCESSUAL - CONDENAÇÃO CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É descabida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente processual, por ausência de previsão legal. O vencido suportará apenas as despesas do incidente. Precedente do STJ: (AgRg no AgRg no AREsp 255.343/SP).”

(N.U 0004272-33.2010.8.11.0025, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Assim, também, os Tribunais:

IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO - No mérito, não tendo o apelante se insurgido contra os fundamentos da sentença recorrida, fica clara a violação aos incisos do art. 514 e art. 515, ambos do Código de Processo Civil, e ao axioma tantum devolutum quantum appellatum Recurso não conhecido. -
Honorários advocatícios de sucumbência Descabimento Incidente processual que não enseja condenação em verba honorária Inteligência do artigo 20, § 1º, do CPC
Sentença reformada. Recurso provido, na parte conhecida.

(TJSP; Apelação Cível 1012853-11.2006.8.26.0100; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2015; Data de Registro: 26/03/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - PRECLUSÃO LÓGICA - OCORRÊNCIA - TÍTULO INEXEQUÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - DECISÃO REFORMADA. 1. O recolhimento das custas é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, já que se contrapõe à alegação de ausência de condições para arcar com as despesas processuais. 2. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios, tratando-se de incidente processual de impugnação a assistência judiciária gratuita.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.056140-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 09/12/2021)

Não se olvida de que os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Contudo, cumpre registrar que no caso em particular, além de ser descabida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente processual, por ausência de previsão legal (art. 20, § 1º, CPC/1973), observa-se que eles foram fixados em recurso interposto pela impugnante e não pelo impugnado. Ou seja, a ausência de fixação de honorários advocatícios não foi alvo de recurso. Tal circunstância revela a ofensa ao disposto no art. 492 do CPC,
in verbis
:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Atenta-se que no caso, não se trata de omissão quanto à fixação da verba honorária, mas sim, de não fixação por ser incabível na espécie (incidente de impugnação a justiça gratuita).

Soma-se que, ainda que o juízo deva decidir
ex officio
, necessário oportunizar as partes para que se manifestem a respeito da questão, em atendimento a garantia do contraditório (art. 5º, LV, CF), conforme determina o art. 10 do CPC/2015, o que não foi observado na decisão monocrática proferida na Apelação, que fixou a condenação.

Não menos certo de que o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c)
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso
.

Vale lembrar que o recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou improcedente a Impugnação a Assistência Judiciária, interposta incidentalmente,
sem a condenação em honorários advocatícios
.

Desta feita, inviável a condenação em sede recursal, seja por ofensa ao disposto no art. 20, § 1º, do CPC/1973, seja ainda, pela violação ao disposto no art. 5º, LV, da CF e ainda, o art. 85, § 11, do CPC.

É o caso, portanto,
de rescindir o acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
0003937-43.2012.8.11.0025, para afastar a condenação em honorários advocatícios
.

Posto isso,
julga-se procedente a Ação Rescisória por violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, para rescindir o acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
0003937-43.2012.8.11.0025, e afastar a condenação em honorários advocatícios
,
e condena-se o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC), observada a condição de beneficiário da assistência judiciária (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

Transitada em julgada, determina-se a restituição do depósito a que se refere o inciso II, do art. 968, do CPC, a parte autora (art. 974, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022